Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Cartão de crédito. Impugnação à gratuidade de justiça. Recolhimento de preparo. Preclusão. Preliminar prejudicada. Capitalização de juros remuneratórios indevida. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do débito discriminado nas faturas juntadas pelo autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado; e (ii) verificar se é cabível a aplicação de juros capitalizados.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais. Pedido prejudicado.
4. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, dede que expressamente pactuada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC, arts. 99 e 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o; Decreto no 22.626/1933; MP n. 1.963-17/2000 e MP n. 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 283; TJDFT, Acórdão 2006457, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível j. 28.5.2025; TJDFT, Acórdão 690818, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 3.7.2013.